Tribunal: STF
Processo: RE 790261
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. NATUREZA DOS CARGOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.8.2013.



    O acórdão recorrido não divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há falar em incompatibilidade de horários se o servidor público estiver aposentado em um dos cargos. Precedentes.



    A análise acerca da natureza dos cargos acumulados exigiria o reexame de fatos e provas da causa, o que é vedado a esta instância extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.